Tribunal: TJDFT
Processo: 0001741-37.2018.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. preliminar. ILEGALIDADE NO RECONHECIMENTO JUDICIAL. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. FATO ANTERIOR. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há se falar em nulidade do reconhecimento realizado em Juízo somente pelo fato de o procedimento ter ocorrido dois anos após o crime apurado. Aliás, a vítima apresentou justificativa plausível para ter informado na delegacia que não possuía, à época, condições de fazer o reconhecimento do autor do roubo. Outrossim, no procedimento de reconhecimento, o autor foi apresentado juntamente com outros dois indivíduos, tendo a vítima identificado o réu como sendo o autor do crime, descrevendo, inclusive, suas características físicas.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime do art. 157, caput, do Código Penal, a condenação do apelante é medida que se impõe.
3. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de prova, como in casu.
4. O registro criminal decorrente de fato anterior, cuja sentença condenatória transitou em julgado posteriormente, pode ser utilizado para valoração negativa dos antecedentes.
5. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.